Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-72.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700086-72.2021.8.07.0017 RECORRENTE: CLECIO DO CARMO CORDEIRO RECORRIDOS: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO PAN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO E DE CESSÃO DE CRÉDITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO RECONHECIDA. AUSENCIA DE VÍNCULO ENTRE OS CONTRATOS. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. ANÁLISE LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDO. PANDEMIA DO COVID-19 SEM INFLUENCIA NO CASO CONCRETO. INCIDENCIA DAS PENALIDADES CONTRATUAIS. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que a presente apelação já se encontra apta para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pelo ora recorrente ser julgado prejudicado. 2. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” (Súmula 297 do STJ). 3. Embora os contratos analisados estejam regidos pelas normas consumeristas, não incide a regra de responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC em relação a instituição financeira, visto que o inadimplemento do contrato de cessão de direito com compromisso de pagamento foi celebrado pelo consumidor e terceiro de forma independente, não se tratando, portanto, de contratos coligados. Precedente desta Turma Cível. 4. “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (art. 322, §2o, do CPC). 4.1. “A jurisprudência é firme no sentido de que o pedido não é interpretado unicamente à luz do capítulo que lhe é destinado, sendo permitido ao julgador extrair da interpretação lógico- sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda” (AgRg no AREsp 484.257/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 31/03/2015). 4.2. No caso, verifica-se da inicial que a causa de pedir está fundada também no inadimplemento de cláusula contratual, razão pela qual deve ser conhecido e processado o pedido de rescisão do contrato de cessão de crédito c/ compromisso de pagamento. 5. A pandemia do coronavírus (COVID-19) causou inquestionáveis prejuízos nas empresas por todo o planeta e o Poder Judiciário, em observância as normas emanadas do Poder Executivo e Poder Legislativo, tem compreendido que muitas relações jurídicas restaram prejudicadas e, portanto, precisam ser revistas quando a causa do desequilíbrio contratual decorrer deste evento extraordinário. 5.1. No caso em questão, no entanto, a pandemia não teve o condão de influenciar no inadimplemento da obrigação, visto que deu-se apenas poucos dias após o decreto de calamidade, ou seja, o lapso temporal foi exíguo, não sendo suficiente para comprometer a saúde financeira da empresa. 5.2. No contexto do ônus da prova, competia a ré comprovar a influência da pandemia do COVID-19 no inadimplemento da obrigação, o que não ocorreu, ainda que minimamente. 6. No tocante ao direito de indenização por danos morais sofridos em decorrência de descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio exige a demonstração de um dano ilícito que seja capaz de ofender direitos da personalidade. 6.1. Nesse contexto, para haver compensação por danos morais, é necessário haver mais que um mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo indispensável a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo, capaz de ofender a própria dignidade da pessoa humana. 6.2. Os argumentos aviados neste recurso se limitam a defender um nível de gravidade desarrazoado às circunstâncias do inadimplemento contratual praticado pela parte adversa, o qual, guardadas as devidas proporções, é de fato desagradável e gera inconveniências e aborrecimentos, mas não caracteriza violação a direitos da personalidade e, desse modo, não gera dever de indenizar por danos morais. 7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que todas as empresas envolvidas em uma cadeia de fornecimento são igualmente responsáveis pela reparação de danos ao usuário, independentemente de os terem causado. Defende que o reconhecimento dessa intermediação, e consequentemente da responsabilidade, é medida que se impõe para buscar coerência aos princípios consumeristas e insistir que que as instituições financeiras atuem com mais transparência, cuidado e que exerçam maior controle e fiscalização nos seus contratos, combatendo práticas como essa verificada nos autos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do TJRJ e TJMS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 18 do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou: Na situação em exame, verifico que as premissas de julgamento abordadas na origem estão em sintonia com os elementos probatórios disponibilizados pelas partes, sendo incontroverso que existem dois negócios jurídicos envolvendo o autor CLECIO. O primeiro deles foi feito com o BANCO PAN em 28/09/2018 (ID. 36288614, p. 08), enquanto o segundo – denominado de cessão de crédito c/ compromisso de pagamento – foi firmado em 02/10/2018 com a empresa Maxter Soluções Financeiras LTDA (ID. 36288479), sendo que a ré CREDIBRAZ não nega, em sua contestação, que assumiu a posição de cessionária (ID. 36288640). A primeira constatação que se deve destacar é que os contratos não possuem liame jurídico entre si. Percebe-se que o autor contratou um empréstimo com o BANCO PAN e, posteriormente, de forma voluntária, utilizou-se do capital emprestado para cedê-lo ao réu CREDIBRAZ. Ocorre que, ao contrário do que defende em sua peça inicial – que o contrato novo pagaria o empréstimo antigo (ID. 36288475, p. 03) –, o contrato de cessão de crédito assinado deixa claro que aquele instrumento é independente dos mútuos bancários assinados com a Caixa Econômica Federal e com o BANCO PAN (cláusulas 2.2. e 2.5. – ID. 36288479). Ademais, a exordial evidência que a suposta conduta ilícita foi praticada pela ré CREDBRAZ, que deixou de repassar os valores contratados (cláusula 1.3 – ID. 36288479, p. 01) para o pagamento do primeiro empréstimo junto a Caixa Econômica Federal. Não há, assim, vícios de vontade que maculem o mútuo bancário em consignado assinado com o BANCO PAN, já que o aludido contrato é expresso quanto a sua natureza (cédula de crédito bancário consignado público, na modalidade novo empréstimo – ID. 36288615, p. 01), sendo ainda inconteste que o autor CLECIO recebeu o dinheiro contratado. Portanto, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão deste contrato de mútuo, inexistindo qualquer solidariedade da instituição financeira, ainda que a outra empresa tenha inadimplido a obrigação (ID 42947962). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Está prejudicada a análise do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando a respeito da matéria houve a aplicação do óbice da Súmula n.7 do STJ, quando do exame da tese recursal fundamentada pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023